Tribunal: TJES
Processo: 0024939-58.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024939-58.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA PINTO
APELADO: SINVAL PEREIRA COSTA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, o desfecho atribuído à causa pelo magistrado singular está correto, porquanto as provas produzidas pela parte autora, de fato, são insuficientes para um juízo de procedência da pretensão autoral, mesmo com a revelia do réu, tendo em vista que a apelante limitou-se a juntar comprovante da titularidade do imóvel dela, bem como orçamentos para “reforma” do bem, valendo acrescentar que as fotos colacionadas são inservíveis para demonstrar que o réu é responsável pela obra do imóvel vizinho, tampouco que daí seria a origem dos propalados prejuízos, motivo pelo qual a questão atrai a conclusão de que realmente a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

2. Nesse contexto, a tese recursal colide com a orientação do STJ no sentido de que “Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.746.990/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0024939-58.2013.8.08.0012

Apelante: Maria das Graças Ferreira Pinto

Apelado: Sinval Pereira Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão formulada em ação de indenização por danos morais e materiais. Ao final, condenou a parte autora no pagamento de custas processuais, ressalvada a cobrança, nos termos do art. 98, do CPC, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, diante da revelia da parte adversa.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que os efeitos da revelia em desfavor do apelado implica na procedência do pedido da parte autora, sobretudo porque não está configurada nenhuma das exceções previstas no art. 345, do CPC. Acrescenta que todos os documentos aptos para comprovar a veracidade dos danos alegados na inicial já estão nos autos do processo. Subsidiariamente, pugna pela reabertura da dilação probatória.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Maria das Graças Ferreira Pinto ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de Sinval Pereira Costa, delineando como causa de pedir o fato de que o apelado iniciou uma obra irregular no imóvel vizinho ao dela, o que além de transtornos teria gerado diversos prejuízos de ordem material (rachaduras, alagamentos, avarias, inclusive nos móveis da casa) e moral.

Embora citado (fl. 45-v), o apelado não apresentou contestação, de modo que o magistrado de primeiro grau decretou sua revelia e, no mesmo pronunciamento determinou a intimação da apelante para indicar as provas que pretendia produzir (fl. 47).

A apelante então, pugnou pela prolação da sentença, consignando apenas de forma subsidiária pela realização da perícia técnica, caso o juízo entendesse pertinente.

Assim, o magistrado singular designou audiência para a oitiva das partes, oportunidade em que colheu apenas o depoimento pessoal da autora, diante da ausência do requerido e, por conseguinte, determinou que a autora juntasse a nos autos, no prazo de 30 dias, todo o procedimento administrativo referente à construção do requerido perante à Prefeitura de Cariacica, bem como avaliação do imóvel objeto da demanda, relegando a análise da prova pericial para depois da juntada dos documentos e advertindo a parte autora, ao final, “que o ônus da prova recai sobre si, devendo observá-lo integralmente” (fl. 54).

Então, após o transcurso de prazo muito superior ao concedido, sem que houvesse o cumprimento da determinação judicial pela parte autora, o magistrado de primeira instância proferiu a sentença de improcedência, pelo que, adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação aliunde, por entender que expressam com propriedade os fatos em apreço, confira-se:

“[...] Conforme narrado, afirmou a parte autora que o requerido começou a realizar uma obra vizinha à sua residência causando enormes transtornos. Alegou que a obra é totalmente irregular causando rachaduras em sua casa, alagamentos e a destruição de bens móveis que se encontravam no interior do bem.

Aduziu que os fatos em questão causaram prejuízo avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, requereu fosse julgado procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Da atenta análise dos autos, verifico não merecer prosperar a pretensão autoral.

Isso porque a parte autora não produziu qualquer tipo de prova capaz de demonstrar os fatos elencados na inicial, quais sejam, que obras realizadas pelo requerido causaram inúmeros prejuízos em sua residência.

Com o intuito de comprovar tal fato, juntou unicamente as fotografias de fls. 18/27. Entretanto, as fotografias em questão não tem o condão de comprovar, isoladamente, que os danos na residência foram causados por obra realizada pelo requerido.

Não é demais mencionar que nem mesmo simples notificação do demandado foi juntada aos autos, inexistindo qualquer indício de que o demandado tenha causado o dano alegado.

Destaco que em audiência de instrução e julgamento, foi determinado que a parte autora juntasse aos autos o procedimento administrativo relativo à construção do requerido junto à Prefeitura de Cariacica/ES demonstrando as irregularidades e ainda avaliações do imóvel.

Porém, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação. Intimada pessoalmente também não se manifestou.

Ante todo o exposto, forçoso concluir não ter logrado êxito a parte autora em demonstrar de maneira satisfativa que a obra realizada pelo requerido causou inúmeros danos em sua residência.

Assim, não obstante a revelia da parte requerida, verifico não ser devida a incidência, de seu efeito material, i.e., o de considerar verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, uma vez que a parte autora não provou de forma eficaz os danos alegados na inicial.

Nessa esteira, deve o pedido autoral ser julgado improcedente.[...]”

Como se observa, o desfecho atribuído à causa pelo magistrado singular está correto, porquanto as provas produzidas pela parte autora, de fato, são insuficientes para um juízo de procedência da pretensão autoral, mesmo com a revelia do réu, tendo em vista que a apelante limitou-se a juntar comprovante da titularidade do imóvel dela, bem como orçamentos para “reforma” do bem, valendo acrescentar que as fotos colacionadas são inservíveis para demonstrar que o réu é responsável pela obra do imóvel vizinho, tampouco que daí seria a origem dos propalados prejuízos, motivo pelo qual a questão atrai a conclusão de que realmente a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Nesse contexto, tenho que a tese recursal colide com a orientação do STJ no sentido de que
“Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 1.746.990/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Afinal, "
Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos
" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.738.687/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.).

Por fim, para que não se alegue omissão, cumpre acentuar que revela-se insubsistente a insurgência da apelante pela reabertura da dilação probatória, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau oportunizou diversas vezes que ela produzisse as provas, inclusive com indicação específica, o que, entretanto, restou inobservado pela parte autora que, repita-se não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na constituição do direito afirmado.

Por tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.